Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-31.2021.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002342-31.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NILDOZETT CROPOLATO BONFIM - CPF: 578.044.199-53 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), HELIENE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 514.590.271-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002342-31.2021.8.11.0007

APELANTE: NILDOZETT CROPOLATO BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – VIABILIDADE – QUANTIA DESPROPORCIONAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR À REALIDADE ECONÔMICA DO ACUSADO –
RECURSO PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O
quantum
indenizatório destinado à vítima de violência doméstica e familiar deve guardar coerência com o caráter punitivo/pedagógico da sanção e a situação econômico-financeira do acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002342-31.2021.8.11.0007

APELANTE: NILDOZETT CROPOLATO BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Nildozett Cropolato Bonfim, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que o condenou à pena de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 2 (dois) salários mínimos a título de reparação dos danos causados, pela prática do crime de ameaça em âmbito doméstico (art. 147,
caput
, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006).

Em suas razões, sustenta o apelante que
“o valor correspondente a 2 (dois) salários-mínimos fere de morte a proporcionalidade exigida em todos os pronunciamentos judiciais, uma vez que corresponde a 6 (seis) vezes a renda mensal do apelante, em cenário de flagrante desproporcionalidade, razão pela qual deve ser readequado o quantum indenizatório fixado pelo juízo de piso”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002342-31.2021.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à redução do valor correspondente a 2 (dois) salários-mínimos a título de reparação pelos danos sofridos pela vítima.

O recurso deve ser desprovido.

A indenização, em casos tais, pode ser concedida independentemente de instrução probatória específica, sem necessidade de mensurar o dano moral sofrido pela ofendida, que é considerado
in re ipsa.

Esse é o entendimento sedimentado no tema 983 do Superior Tribunal,
verbis:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(sem destaque no original).

A questão também se encontra consolidada no Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, que dispõe:

A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
(sem destaque no original).

A retribuição pecuniária diz respeito à dor, ao sofrimento e à humilhação, e decorre da prática criminosa a que foi exposta. Comprovada a ocorrência de crime no contexto doméstico e familiar, surge o direito à indenização.

Além disso, para a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração à vítima, devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter punitivo/pedagógico da sanção e a situação econômico-financeira do acusado.

Nesse sentido:

“[...] Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in casu, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele”
(N.U 1003437-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 01/06/2022, DJe: 03/06/2022).

No caso
sub examine
, o pleito foi requerido
expressamente
na denúncia (id. 217387772), o que basta para conceder a reparação pleiteada
[1]
.

Todavia, o valor de 2 (dois) salários mínimos a título de indenização mostra-se desproporcional, considerando que o apelante declarou ser pedreiro e não possuir renda mensal fixa, recebendo atualmente apenas o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) oriundo do programa “Bolsa Família” [id. 217387807], além de ter sido representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que mostra a necessidade de se ajustá-lo.

Ademais, os
elementos produzidos no feito demonstram que os prejuízos sofridos pela vítima não se afastaram do resultado ordinariamente aceito [crime de ameaça].

Desse modo, reajusto o valor indenizatório para
R$ 1.000,00 (mil reais)
, estabelecendo-o como mínimo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 1. AMEAÇA [...] 2. LESÃO CORPORAL [...] REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento”
(N.U 1000255-14.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao apelo para reduzir o valor da indenização por reparação de danos para
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no REsp 1688156/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024